Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-94.2011.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000090-94.2011.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: CREUZA LIMA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS CONTRA MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO FUNCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por município contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas salariais relativas aos meses de março/2008 a setembro/2008, em favor de autora que alegava ter exercido o cargo de zeladora perante a Administração Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contestação (revelia) é suficiente para presumir a existência de relação funcional entre a autora e o município, dispensando a produção de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, não implicando necessariamente na procedência dos pedidos autorais, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos, conforme art. 345, IV, do CPC.

4. A autora não carreou aos autos qualquer documento que demonstrasse a existência de relação funcional com o município, a exemplo de contracheques, contrato, comprovantes de depósitos de salários, instruindo a inicial apenas com procuração, declaração de pobreza, cálculos, carta de aposentadoria, documento pessoal e CTPS sem registro de vínculo com a Administração Pública Municipal.

5. Não se exonerou a autora de seu
o
nus probandi
quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação provida para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, IV, 346 e 373, I; Lei Estadual n. 12.373/2011; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APC nº 1.0000.18.036997-7/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 13.06.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000090-94.2011.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada CREUZA LIMA SILVA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.